Tribunal: CARF
Processo: 11052.000825/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000825/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.842 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
PARCOM PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS OPERACIONAIS. REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES.
O art. 462 do RIR/99 não ampara a redução do resultado pela remuneração de
debêntures, quando demonstrado pela fiscalização que a operação foi
engendrada apenas entre empresas do mesmo grupo, sem qualquer efetiva
captação de recursos novos, estando completamente dissociada de uma efetiva
realidade negocial, e tendo sido levada a efeito em condições anormais e
inusuais, com o objetivo de eliminar integralmente a incidência dos tributos
incidentes sobre o lucro.
IRRF. DEDUÇÃO DO VALOR PAGO.
Mesmo admitindo-se que aos valores pagos a título de remuneração das
debêntures pudesse ser parcialmente atribuído o tratamento de lucros
distribuídos sem tributação na fonte, o imposto retido somente seria passível de
aproveitamento, se o caso, na pessoa jurídica que sofreu a retenção ou, se
expressamente autorizado por ela, reste demonstrado que o IRRF não foi
utilizado para dedução do IRPJ pela beneficiária das remunerações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao recurso (i) por voto
de qualidade, quanto ao IRPJ e à CSLL, vencidos os Conselheiros Relator, Eduardo Monteiro
Cardoso, José Eduardo Dornelas Souza e Marcelo José Luz de Macedo, que lhe davam
provimento e (ii) por maioria de votos, em negar provimento quanto à compensação do IRRF,
vencidos os Conselheiros Relator, Eduardo Monteiro Cardoso, e José Eduardo Dornelas Souza,
que lhe davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Iágaro Jung
Martins.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000825/2010-15
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000825/2010-15

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 540/569) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1) que julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 173/182) lavrados
para a exigência de IRPJ e de CSLL do ano-calendário de 2006. De acordo com o Termo de
Constatação de Infração Fiscal (fls. 169/172), a fundamentação da cobrança é a seguinte:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
ANO CALENDÁRIO DE 2006
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS FINANCEIRAS NÃO NECESSÁRIAS COM REMUNERAÇÃO DE
DEBÊNTURES
ADQUIRIDAS
PELOS
SÓCIOS
COM
PREVISÃO
DE
PAGAMENTO DE 98% DOS LUCROS GERADOS PELA EMPRESA
GLOSA DA DESPESA: R$10.454.427,55
CONTA: 81999000004
NOME DA CONTA: PAGAMENTO AOS DEBENTURISTAS
Despesas financeiras não necessárias com remuneração de debentures, apenas sob a
forma de participação nos lucros, sendo que 98% do lucro apurado ao final de cada
exercício social resta comprometido com seu pagamento.
Pelos documentos de fls. 79/95 e 97/144 acostados ao presente processo, verificamos
que o contribuinte lançou debêntures durante diversos anos, totalmente adquiridas por
empresa do mesmo grupo econômico da emitente (Oportunity).
Todas as debêntures foram subscritas pelo Opportunity S/A, CNPJ 07.703.638/0001-08
(vide fls. 96/99), sendo a última subscrição, em 02/05/2005, no valor de R$
32.500.000,00, todas com remuneração estabelecida na forma de 98% dos lucros
gerados pela PARCOM PARTICIPAÇÕES S/A O saldo das debêntures não resgatadas
na data de 01-01-2006 é no valor de R$ 48.848.000,00.
Conforme documentos de fls. 54/60 e DIPJ2007, ano-calendário de 2006, ficha 05A –
Despesas Operacionais – PJ em Geral, item 31 – Outras Despesas Operacionais, o
contribuinte deduziu o valor de R$ 10.454.427,55 a título de remuneração das
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000825/2010-15

debêntures lançadas e não resgatadas, que compreende 98% do lucro gerado no período
(vide demonstrativo de fls. 145).
Portanto, cuida-se de um planejamento tributário mediante a emissão de debêntures
subscritas pelos próprios sócios da sociedade com participação nos lucros em quase toda
a sua totalidade.
Como se vê, não obstante prevista em lei, não parece ser tão pacífico que a remuneração
das debêntures sob forma exclusiva de participação no lucro seja normal. Embora,
talvez, legal, não há evidências de que essa forma de remuneração seja usual.
Inegavelmente, a operação praticada não encontra vedação expressa na lei. Mas isso não
significa que se trate de operação usual e normal, a respaldar a dedutibilidade da
remuneração das debêntures emitidas.
Não se discute que o empresário pode gerir seus negócios com inteira liberdade,
inclusive sendo lícito e até desejável fazê-lo de forma a obter maior economia de
tributos possível. Há, todavia, uma diferença entre atuações que objetivam os negócios
empresariais e atuações que objetivam exclusivamente reduzir artificialmente a carga
tributária. O direito do contribuinte de auto-organizar sua vida não é ilimitado. Os
direitos de alguns sofrem limitações impostas pelos direitos de outrem. Atuando dentro
da lei, o empresário é livre para gerir os seus negócios, mas não para gerir os negócios
do Estado.
Dentro dessa ótica, se o negócio lícito, embora não usual, se apoiar em causas reais, em
legítimos propósitos negociais, contra ele o Fisco nada pode objetar. Todavia se adotada
uma forma de negócio jurídico não usual, sem um real propósito negocial, mas visando
apenas reduzir artificialmente a carga tributária, o Fisco a ele pode se opor.
A usualidade e normalidade da operação em questão não têm o atributo de notoriedade,
a dispensar prova. Além de não estar demonstrado ser usual a emissão de debêntures
remuneradas exclusivamente com participação nos lucros (aliás, conforme doutrina
acima transcrita, nem mesmo é admissível), é pouco crível que a empresa abrisse mão
de 98% de seus lucros para remunerar terceiros debenturistas. Isso, definitivamente, não
é usual. A não ser, é claro, que esses terceiros fossem os mesmos detentores do capital
da empresa, quando, então, a empresa (melhor dizendo, os detentores do capital) não
estariam abrindo mão de coisa alguma (como no presente caso, em que a emissão de
debêntures foi para subscrição privada de empresa pertencente ao mesmo grupo
econômico). Adotando a forma jurídica de emissão de debêntures a serem integralizadas
exclusivamente por seus acionistas e com os próprios lucros creditados nas respectivas
contas correntes, os acionistas continuaram a fazer jus aos lucros, que permanecem na
empresa remunerados a uma taxa muito maior à TJLP e à Selic.
O cerne da questão reside na caracterização da despesa como necessária (usual e
normal). A despesa é não necessária quando for decorrente de ato de liberalidade, não
no sentido de espontaneidade, "mas no sentido jurídico de ato de favor, estranho aos
objetivos sociais". No caso, a remuneração das debêntures com até 98% dos lucros
caracterizou ato de liberalidade. Embora seja próprio da companhia captar recursos para
fazer frente às suas necessidades, mediante emissão de debêntures, não é razoável
entender como dentro dos objetivos sociais da empresa o comprometimento de 98% de
seus lucros com essa finalidade.
Conquanto não seja seu único escopo, a companhia busca obter lucros para os seus
acionistas, e não para pessoas estranhas ao quadro social. A utilização de parcela
módica de seus lucros como remuneração adicional aos juros, para tornar atrativa a
captação de recursos no mercado, é perfeitamente compatível com o objeto social de
qualquer sociedade empresária. Não porém o comprometimento de até 98% dos seus
lucros nesse mister. É ato estranho aos objetivos sociais da empresa produzir lucros para
terceiros.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000825/2010-15

O art. 462 do RIR/99 prevê que podem ser deduzidas do lucro líquido do período as
participações nos lucros da pessoa jurídica asseguradas às debêntures de sua emissão.
Contudo, essa redução há de respeitar a regra geral de dedutibilidade, conforme estatui
o art. 249, do RIR/99, ou seja, as despesas devem ser necessárias, usuais ou normais e
comprovadas.
Emissão das debêntures da empresa fiscalizada, além de infringir a legislação e o
espírito concernente às debêntures, se reveste de características que comprovam sua
anormalidade e desnecessidade, de modo que tornam as correspondentes despesas
indedutíveis.
Enquadramento Legal:
Artigos 249, inciso I, 251 e parágrafo único, 299 e 300, do Decreto no 3.000/1999
(RIR/1999).”
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 205/241), que foi
rejeitada pela DRJ por meio de acórdão (fls. 509/527) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006

DESPESAS OPERACIONAIS. CONDIÇÕES PARA DEDUTIBILIDADE.
A qualificação dos dispêndios da pessoa jurídica como despesas dedutíveis na
determinação do lucro real, está subordinada a normas específicas da legislação do
imposto de renda, que fixam o conceito próprio de despesas operacionais e estabelecem
condições objetivas norteadoras da imputabilidade, ou não, das cifras correspondentes
para aquele efeito.

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES.
As despesas com remuneração ao sócio da empresa, correspondentes à operação com
debêntures, a pretexto de captar recursos, não podem ser deduzidas do lucro líquido, na
medida em que se comprova nos autos que deixaram de reunir as condições necessárias
estabelecidas pela legislação fiscal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006

LANÇAMENTO CONEXO.
A decisão relativa ao lançamento principal (IRPJ) aplica-se, por decorrência, à
exigência de CSLL.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 540/569), sustentando, em
síntese, o seguinte:
(i)
Diferentemente do que afirmado pela ação fiscal, a Recorrente tinha
“claros propósitos negociais que justificavam a sua capitalização por meio
de operação de emissão de debêntures, que seriam subscritas, no decorrer
de determinado período, pelo Opportunity Fund, o que comprova a
normalidade, usualidade e necessidade da despesa com a remuneração de
tais debêntures.” Isso ficaria demonstrado a partir dos seguintes elementos:
a. A Recorrente foi criada em 18/08/1994, tendo como acionistas a
pessoa jurídica Icatu Factoring e outras pessoas físicas, sendo que
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000825/2010-15

havia interesse de investir no programa de privatizações que era
esperado à época, mas sem os recursos necessários para tanto;
b. No mesmo momento, o OPPORTUNIY FUND, fundo de investimentos no
exterior, “tinha interesse em realizar vultosos investimentos no Brasil”.
Porém, vigia à época a Resolução no 1.289/87, que “vedava a
utilização de recursos da Carteira de Valores Mobiliários mantida no
País por Investidores constituídos no Exterior”;
c. “Para que não houvesse a diluição da participação dos seus acionistas
na hipótese o ingresso de novos sócios, além da vedação quanto à
impossibilidade de aquisição de controle acionário por investidor
estrangeiro”, a solução encontrada “foi a emissão de debêntures a
serem por ele subscritas, o que foi deliberado pelos sócios da
Recorrente em Assembleia datada de 21 de outubro de 1994”;
d. Quando da deliberação a respeito da emissão das debêntures, o
OPPORTUNITY FUND “não era acionista da Recorrente, não
participando, dessa forma, de qualquer deliberação nesse sentido.”
e. Somente em 1997, diante da “identificação de uma empresa brasileira
interessada em ser acionista da Recorrente e em aumentar o seu capital
social, de modo a manter a proporção acionária, exigida pela legislação
societária”, “bem como a manter o controle societário nas mãos de
acionistas brasileiros, é que o OPPORTUNITY FUND pode finalmente
investir recursos na Recorrente por meio da subscrição e integralização
de novas ações, tornando-se acionista.”
f. “Logo, diante do cenário em que se encontrava, o Opportunity Fund
utilizou os instrumentos legalmente admissíveis, e absolutamente
necessários nas condições então vigentes, para fins de realização de
investimentos na Recorrente (via subscrição de debêntures e,
posteriormente, mediante subscrição de ações).”
g. A conclusão da DRJ no sentido de que as debêntures subscritas em
2005 não guardariam relação com a emissão ocorrida em 01/11/1994
estaria equivocada. Isso porque a DRJ não teria observado que, em
08/10/2004, “foi assinado o terceiro aditamento à escritura da 1a
emissão de debêntures (doc. 04), por meio do qual as debêntures da 1a
Série tiveram a data de seu vencimento final alterada para 01.11.2014
e as debêntures da 2a Série, para o dia 30.08.2015.” Esta prorrogação
teria sido noticiada via fato relevante (doc. 05).
h. Os Relatórios Anuais do Agente Fiduciário dos anos de 2004 e 2005
também “atestam que somente houve uma emissão de debêntures”;
i. Deste modo, estaria comprovado (i) o efetivo ingresso de R$
32.000.000,00 decorrentes da subscrição das debêntures, em
02/05/2005, (ii) que tais debêntures estariam relacionadas à emissão da
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000825/2010-15

1a Série ocorrida em 01/11/1994 e (iii) que o OPPORTUNITY FUND não
era acionista quando da referida emissão, “resta afastada a premissa
adotada pela DRJ/RJ que levou à conclusão de que as despesas com a
remuneração de tais debêntures não seriam dedutíveis para fins de
manutenção do lançamento”;
j. Ainda, as despesas com remuneração baseadas em 98% do lucro não
seriam uma “liberalidade” por parte da Recorrente. Isso porque, tendo
em vista a “forte desproporção entre o capital social da Recorrente e o
montante que viria a ser investido pelo OPPORTUNITY FUND”, referida
remuneração
“revela-se
absolutamente
razoável”.
Portanto,
a
peculiaridade da situação tornaria tal remuneração “normal” e “usual”.
(ii)
Caso o lançamento seja procedente, “a apuração do IRPJ devido não está
correta”. Isso porque os rendimentos das debêntures estão sujeitos à
retenção de IRRF com alíquota de 20%, com base no art. 729 e 730, I, do
RIR/99. Por conta disso, foi efetuada retenção de R$ 5.456.893,34, o qual
deveria ter sido deduzido da exigência em função da modificação da
natureza jurídica do pagamento – de rendimento de debênture para
distribuição de lucros.
Com base nesses elementos, a Recorrente requer o cancelamento integral da
autuação ou, subsidiariamente (i) a dedução do IRRF relativo à remuneração das debêntures e
(ii) não sejam exigidos juros de mora sobre a multa de ofício lançada (fls. 568/569).
Em petição de 04/01/2023, a Recorrente junta aos autos comprovante de depósito
do crédito tributário discutido (fls. 650/657).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
A Recorrente foi intimada no dia 27/08/2014, por meio de carta com aviso de
recebimento (fls. 535), tendo interposto o seu Recurso Voluntário em 26/09/2014 (fls. 540/569),
por procurador habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.

I. Objeto da autuação e síntese dos fatos
Trata-se de exigência de IRPJ e de CSLL do ano-calendário de 2006 em função da
glosa de despesas apropriadas pela Recorrente relativas ao pagamento de remuneração de
debêntures subscritas pela pessoa jurídica OPPORTUNITY FUND – BANCO OPPORTUNITY S.A. Foi
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000825/2010-15

aplicada multa de ofício de 75% e juros de mora. Não houve a atribuição de responsabilidade
tributária a terceiro.
No dia 21/10/1994 foi realizada Assembleia Geral Extraordinária pela Recorrente,
em que foi definida a emissão de 150.000 debêntures conversíveis em ações, em três séries,
sendo que para cada debênture foi atribuído o valor nominal de R$ 1.000,00 (fls. 81/84). Foi
definido o valor da 1a Série em R$ 50.000.000,00.
Em AGE de 14/09/1995, foi definida a emissão da 2a Série, constituída de
100.000 debêntures conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 1.171,72. Na
mesma oportunidade, foi cancelada a emissão da 3a Série (fls. 85/87).
Numa terceira AGE, de 27/12/1995, a Recorrente definiu uma modificação nas
características das debêntures da 1a e 2a Séries mencionadas (fls. 89/90), com a alteração do
prazo e vencimento final da primeira e dos rendimentos de ambas:
"DAS CARACTERÍSTICAS DA 1a SÉRIE: PRAZO E VENCIMENTO FINAL: As
debêntures da 1a série terão prazo de 10 (dez) anos, com vencimento final em 01 de
novembro de 2004"; (ii) alterar as condições de remuneração das debêntures da 1a e 2a
séries da 1a emissão no que se refere aos prazos e fornia de pagamento, devendo ser
observada a seguinte redação na escritura de emissão: "DAS CARACTERÍSTICAS DA
1a E 2a SÉRIES: RENDIMENTOS: As debêntures da 1a emissão farão jus,
exclusivamente, rendimentos variáveis, consistindo em participação no resultado de
cada exercício social apurados pela emissora, a partir da data de sua integralização. a) A
participação no resultado a que se refere este item será devida a todas as
debêntures em circulação da 1a emissão e corresponderá a 98 % do resultado
apurado em cada exercício social, na forma prevista no art. 187 da Lei 6.404, de
15.12.76, com base no resultado obtido antes de quaisquer outras deduções; b) Entende-
se por debêntures em circulação da 1a emissão, o total de títulos subscritos e
integralizados, excluídas as debêntures em tesouraria da emissora;
Com base nas referidas deliberações societárias, foi emitido “Instrumento
Particular de Escritura de 1a Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações de Emissão da
Parcom Participações S.A” (fls. 92/105), datada de 31/10/1994. O instrumento faz referência à 1a
Série da emissão, com 50.000 debêntures.
Veja-se que, em Reunião do Conselho de Administração da Recorrente, ocorrido
em 02/12/1996 (fls. 382/383) foi definida a emissão de 12.000.000 de ações ordinárias, sendo
8.000.000 delas ações preferenciais nominativas. Estas ações foram adquiridas pelo
OPPORTUNITY FUND, conforme certificado de 31/01/1997 (fls. 391/393). Assim, a partir dessa
data esta pessoa jurídica integrava o quadro social da Recorrente.
Em 08/10/2004, o vencimento das debêntures da 1a Série foi postergado para
01/11/2014, e o vencimento das debêntures da 2a Série foi postergado para 30/08/2015 (fls. 597).
No ano-calendário de 2006, a pessoa jurídica OPPORTUNITY FUND – BANCO
OPPORTUNITY S.A. detinha um total de 48.848 debêntures relativas a essa emissão (fls. 107/110).
Há nos autos um demonstrativo com as subscrições e recompras (fls. 110), que entendo
pertinente destacar:
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000825/2010-15

Por conta disso, a Recorrente pagou ao debenturista, no ano-calendário de 2006,
um total de R$ 10.454.427,55 (fls. 168), glosado pela Fiscalização com base nas seguintes
razões:
(i)
Apesar de não haver vedação legal, a remuneração das debêntures
com base exclusivamente no lucro não seria usual. Também não seria
usual que essa remuneração fosse feita na proporção de 98% dos seus
lucros. Isso só faria sentido se os controladores da pessoa jurídica não
estivessem abrindo mão desses lucros, como se verificaria neste caso,
pois a emissão foi para subscrição privada de sociedade do “mesmo
grupo econômico”;
(ii)
Não seria razoável entender o comprometimento de 98% dos lucros da
Recorrente como um ato realizado dentro dos seus objetivos sociais.
Seria, portanto, uma liberalidade, não se caracterizando a necessidade
da despesa. Seria um “ato estranho aos objetivos sociais da empresa
produzir lucros para terceiros”;
(iii) O art. 462 do RIR/99 deve ser interpretado de acordo com o art. 249
do RIR/99, devendo ser respeitada a “regra geral de dedutibilidade”.
Feita essa síntese, passo a analisar o mérito referente à legalidade da exigência.

II. Mérito
Segundo o art. 52 da Lei no 6.404/76 (“LSA”), a companhia poderá emitir
debêntures “que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições
constantes da escritura de emissão e, se houver, do certificado”. Este valor mobiliário serve
como um instrumento de captação de recursos, representando um investimento para quem os
subscreve ou adquire.
Para remunerar o titular da debênture, o art. 56 da LSA autoriza que sejam
previstos (i) juros, fixos ou variáveis, (ii) participação no lucro da companhia e (iii) prêmio de
reembolso. Deste modo, é importante fixar essa premissa básica: a lei admite expressamente que
a remuneração da debênture seja feita por meio de participação no lucro.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000825/2010-15

Inclusive, essa característica das debêntures faz com que, no mercado, sejam elas
utilizadas até mesmo como “instrumentos de organização do poder de controle da sociedade”,
como ensina FABIO ULHÔA COELHO1. É que a emissão de ações preferenciais em nome do
investidor pode gerar, caso não sejam pagos os dividendos fixos ou mínimos, aquisição do
direito de voto, podendo significar alteração no controle. A utilização de debêntures, porém,
especialmente aquelas sem prazo de vencimento (debêntures perpétuas), pode estabelecer a
remuneração do investidor sem o risco de perda do poder de controle. Há casos, inclusive, em
que se estabelece a totalidade do lucro em favor dos investidores no instrumento de emissão.
Esse cenário não pode ser desconsiderado na qualificação dos referidos atos.
No âmbito fiscal, o art. 58, II, do Decreto-lei no 1.598/77 – que fundamenta o art.
462, I, do RIR/99 – autoriza expressamente a dedução, do lucro líquido, das participações nos
lucros “asseguradas a debêntures de sua emissão”. Ou seja, a legislação expressamente admite
referida dedução, sem a imposição de um limite específico.
Neste ponto, a autuação está fundamentada numa primeira premissa: o art. 462, I,
do RIR/99 deveria ser aplicado em conjunto com o art. 299 do mesmo diploma normativo. Ou
seja, não bastaria o pagamento da participação com fundamento na emissão de debênture, sendo
imprescindível verificar a necessidade, usualidade e normalidade dessa despesa.
Não concordo com essa premissa, pois entendo que o âmbito normativo das
referidas regras não se confunde. Com efeito, os comandos normativos são distintos, sendo que a
suposta aplicação conjunta significa, na verdade, tornar letra morta a regra expressa do art. 462,
I, do RIR/99. Nesse sentido já se manifestou o E. Tribunal Regional Federal da 3a Região:
- In casu, não há como ser acolhida a pretensão da apelante, visto que o disposto no art.
47 e parágrafos da Lei no 4.506/64 (e art. 299 do RIR), não se aplica à questão suscitada
nos autos, porquanto não refletem os fatos ora narrados, bem como anterior à vigência
da legislação que dispõe sobre dedutibilidade de despesas
-O disposto no art. 462 do RIR/99 não impõe qualquer restrição quanto à
dedutibilidade da remuneração das debêntures - salvo as regras gerais próprios
dos atos jurídicos gerais, a sua efetiva existência, validade, como a forma e os seus
requisitos gerais.
-O art. 187 da Lei das S/A obedece ao critério de divisão de resultados. A operação
efetivada pela apelada, portanto, atende aos requisitos de validade dos atos jurídicos em
geral, então prevista no art. 82 do CC/1916, quais sejam objeto lícito, agentes capazes e
forma prescrita em lei.
- No caso concreto, a emissão das debêntures obedeceu às disposições da Lei da S/A
como a preferência de sua emissão aos acionistas. O fato de os acionistas terem sido os
subscritores das debêntures não descaracterizou o negócio ou o tornou ilegal, eis que é
expressamente previsto em lei a possibilidade dos acionistas da companhia passarem a
ser seus debenturistas, aspecto que não pode ser utilizado para caracterizar a operação
como anormal e, portanto, desnecessária.
-Constada a legalidade e eficácia da emissão de debêntures e sua subscrição, devendo
ser afastada a glosa da base de cálculo efetuada efetivada pela autoridade fiscal no IRPJ
da autora no processo administrativo no. 19.515.002923/2003-85.

1 COELHO, Fabio Ulhôa. Curso de direito comercial, volume 2: direito de empresa. - 20a ed. rev., atual. e ampl. -
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 157-158.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000825/2010-15

-Não havendo previsão legal à adição de despesas operacionais não dedutíveis para o
IRPJ (art. 47 da Lei 4.506/64), não se pode exigir da apelada qualquer quantia a título
de CLS, visto que ausente previsão legal que determinasse a adição dessas despesas em
sua base de cálculo.
-Negado provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal. (TRF-3, Quarta
Turma, Apelação/Remessa Necessária no 0007888-82.2010.4.03.6100, Rel. Des.
Federal Mônica Nobre, julgado em 06/07/2016 – destaquei)
A partir do referido precedente, inclusive, chega-se à conclusão de que a glosa das
despesas com as debêntures deve ser constatada não com base nos requisitos do art. 299 do
RIR/99, mas sim a partir dos vícios do próprio ato jurídico de emissão de debêntures. Ou seja, a
glosa deveria se basear, por exemplo, na eventual existência de simulação ou fraude à lei, como
já decidido por este Carf em caso semelhante:
REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES. DEDUTIBILIDADE. ACUSAÇÃO FISCAL
INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA. Não logrando, a fiscalização, em
comprovar que o negócio jurídico de emissão privada de debêntures foi simulado,
dissimulado ou realizado mediante fraude à lei, as participações de debêntures,
regularmente registradas e emitidas podem ser deduzidas do lucro líquido do exercício,
nos termos do artigo 462 do Decreto no 3.000/99. (Acórdão no 1302-006.117, Rel. Cons.
Flávio Machado Vilhena Dias, Sessão de 20/09/2022)
Pelo contrário, a Recorrente demonstrou, durante a Fiscalização, que houve
efetivo ingresso de recursos quando da subscrição das debêntures pelo debenturista, por meio de
extratos bancários e comprovantes da operação (fls. 334/338).
O pagamento efetivo é relevante, inclusive, para estabelecer uma distinção entre
este caso e o precedente do Acórdão no 9101-002.973 (Red. Desig. Cons. Adriana Gomes Rêgo,
Sessão de 05/07/2017). É que, naquela oportunidade, ficou evidenciada a intenção de se valer da
emissão das debêntures para o pagamento de dividendos, não havendo efetivo ingresso
financeiro (p. 39 do acórdão).
Além disso, os relatórios anuais do agente fiduciário, relativo aos anos-calendário
de 2004 e 2005 (fls. 623/635) certificam que não houve pagamento relativo às debêntures
durante esses períodos. Se o objetivo era tão somente criar artificialmente despesas por meio das
debêntures, caberia à ação fiscal buscar esclarecer a disparidade entre o custo de capitalização
por meio do instrumento utilizado e aquele que corresponderia aos parâmetros do mercado, o que
não foi feito.
A Fiscalização também destaca que a operação se justificaria porque a subscritora
das debêntures seria pessoa do “mesmo grupo econômico”: os lucros da controladora são a ela
direcionados, como contrapartida da sua transferência de capital. Contudo, o simples fato de se
tratar de pessoa jurídica de um mesmo grupo não significa a ilegitimidade da operação, como
quer fazer crer a ação fiscal. Nesse sentido:
GLOSA DE REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES. ACUSAÇÃO FISCAL
INSUFICIENTE. A subscrição privada de debêntures por empresa do mesmo grupo não
pode ser desconsiderada em razão, apenas, da remuneração com base em percentual
elevado dos lucros e da liquidação das obrigações decorrentes por meio de
compensações entre empresas ligadas. A escolha empresarial de aportar recursos
mediante subscrição de debêntures emitidas por empresa controlada pode estar baseada
em outras razões econômicas que devem ser afastadas pelo Fisco, de modo a demonstrar
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000825/2010-15

que a despesa não seria necessária, usual e normal. (Acórdão no 1101-000.889, Red.
Desig. Cons. Benedicto Celso Benício Júnior, Sessão de 07/05/2013)
Neste caso, entendo que a Fiscalização não se desincumbiu do seu ônus de provar
que a operação de debêntures seria uma simulação para que a Recorrente pudesse, tão somente,
deduzir os valores da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Daí a razão pela qual concluo pela
improcedência do lançamento, devendo ser cancelada integralmente a autuação fiscal.
Além disso, ainda que vencido quanto à exigência do IRPJ e da CSLL, entendo
que a requalificação realizada pela Fiscalização deve ter como consequência lógica a
inexigibilidade do IRRF referente aos pagamentos feitos em função da emissão das debêntures.
Daí a razão pela qual concluo pela necessidade de abatimento desse montante da exigência,
conforme precedente da C. 1a Turma da CSRF:
RENDIMENTOS DE DEBÊNTURES. REQUALIFICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO
DE LUCROS. IRRF. DEDUÇÃO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. Se a autoridade fiscal
promove uma requalificação dos fatos e passa a tratar como distribuição de lucros uma
operação que o sujeito passivo tributou como sendo remuneração de debêntures, com
retenção de imposto de renda exclusiva de fonte, os valores devidos corresponderão ao
da operação tal como requalificada, permitindo-se portanto o cômputo do IRRF
comprovadamente pago como dedução dos valores a serem exigidos. Afastando-se a
natureza de remuneração de debêntures dedutíveis, deixa de ser pertinente todo o valor
de IRRF retido sobre a operação, fazendo-se necessário abater da exigência fiscal o
montante recolhido sob tal rubrica. (Acórdão no 9101-006.348, Rel. Cons. Livia de Carli
Germano, Sessão de 06/10/2022)
Assim, ainda que vencido quanto à dedutibilidade dos valores, entendo
procedentes as alegações recursais a respeito do abatimento do IRRF pago.

III. Dispositivo
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar
integralmente o crédito tributário cobrado. Se vencido quanto a este ponto, dou provimento para
determinar o abatimento dos valores retidos.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000825/2010-15

Voto Vencedor
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator designado.

a) Despesas com remuneração de debêntures
Em que pese o bem fundamentado voto do i. Conselheiro Relator, a Turma
entendeu, pelo voto de qualidade, que as despesas com remuneração de debêntures, que
representaram 98% dos lucros da Recorrente e foram direcionadas exclusivamente a seu sócio,
Opportunity Fund – Banco Opportunity S/A, não observaram os requisitos de usualidade ou
normalidade, previstos no art. 299 do então RIR/99.
O voto vencido, de forma resumida, entendeu que o art. 462, I, do RIR/99, deve
ser interpretado isoladamente, isto é, não está condicionado aos demais requisitos aplicados às
despesas em geral, previstos no art. 299 do RIR/99, por exemplo. Faz referência à decisão do
TRF3a R, Apelação/Remessa Necessária no 0007888-82.2010.4.03.6100.
Naquele julgado, o TRF 3a R entendeu que o art. 462 do RIR/99 não impõe
qualquer restrição quanto à dedutibilidade da remuneração das debêntures, salvo as regras gerais
próprias dos atos jurídicos gerais, existência, validade, forma e os seus requisitos.
Como se vê, a situação fática ultrapassa as regras gerais do negócio jurídico sob
análise, em especial sobre o limites impostos pelo fim econômico que se busca com a emissão de
debêntures, nos termos do que prevê o art. 187 do Código Civil2, isto é, captar recursos de
terceiros mediante remuneração sensivelmente superior aos juros obtidos em aplicações de renda
fixa (sob a ótica do debenturista) e menores que a captação no mercado financeiro (sob a ótica da
emissora).
No caso sob exame, importante destacar que o debenturista é sócio da Recorrente
e a remuneração das debêntures praticamente extinguiu o lucro da Recorrente.
De fato, não há vedação de que os debenturistas sejam sócios da companhia
emitente e tampouco vedação de que a remuneração esteja atrelada aos lucros.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000825/2010-15

Todavia, quando se conjuga o aspecto debenturistas vinculado a emitente e a
elevada remuneração das debentures, consumindo praticamente todo o lucro do período, há
nítida abusividade.
A abusividade resta evidenciada quando terceiros não figuram como debenturistas
que teriam acesso a quase totalidade do lucro, ou seja, a remuneração das debêntures em
patamares muito acima do mercado tem como debenturistas exclusivamente sócios ou pessoas
ligadas, pois os sócios não querem que terceiros fiquem a mesma fatia do lucro da companhia.
Os casos de planejamento tributário abusivo são caracterizados pela existência de
duas premissas. A primeira pela existência de alguma patologia de direito (ato ilícito), como por
exemplo a simulação e o abuso de direito e a segunda a inexistência de um propósito negocial,
uma razão extratributária ou, para aqueles que pugnam que essa expressão não se encontra
positivada no ordenamento jurídica, que o negócio seja compatível sobre a perspectiva da causa
que motivou a celebração do negócio.
A importante doutrina desenvolvida pelo Prof. Marco Aurélio Grego, estabelece
uma segregação didática sobre três fases para análise do planejamento tributário. Após a edição
do Código Civil e dos princípios aplicados ao direito civil, como boa-fé, em consonância com os
princípios constitucionais da igualdade, da solidariedade e da justiça, o referido doutrinador
define essa segunda fase do planejamento tributário, como liberdade relativa. Destaca-se esse
novo enfoque de análise:
Embora reconheça que o contribuinte tem o direito de organizar sua vida (desde que o
faça atendendo aos requisitos da licitude dos meios, previedade em relação ao fato
gerador, inexistência de simulação sem distorções ou agressões ao ordenamento), sou
imediatamente conduzido à conclusão (aliás, aceita de forma praticamente unânime nos
países ocidentais) de que um direito absoluto e incontrastável no seu exercício é figura
que repugna à experiência moderna de convívio em sociedade, fundamentalmente
informada pelo princípio da solidariedade social e não pelo individualismo exacerbado3.
Nessa segunda fase do planejamento tributário, a análise passa a se preocupar se o
direito foi exercido tal qual originalmente previsto no ordenamento. Prof. Marco Aurélio
Greco, explica que essa análise tem amparo no abuso de direito, oriundo do direito civil,

2 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
3 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2a Ed. São Paulo: Dialética, 2008, p.195.

Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000825/2010-15

“categoria construída para inibir práticas que, embora possam encontrar-se no âmbito da licitude,
implicam, no seu resultado, uma distorção no equilíbrio do relacionamento entre as partes” .
Nessas situações, o ato abusivo sempre será inoponível ao Fisco.
Depois da edição do atual Código Civil em 2002, o abuso de direito passou a ser
expressamente qualificado como ato ilícito e a sua existência faz desaparecer um dos requisitos
do planejamento tributário, o de estar sustentado em atos lícitos, nesses casos, não se está mais
diante de um caso de elisão, mas de evasão.
Nessa fase do planejamento tributário, a causa do negócio é fator preponderante,
isto é, o negócio deve-se apoiar em situações reais e não exclusivamente fiscais. Se a causa for
exclusivamente pagar menos tributos, será abusiva.
(...) os negócios jurídicos que não tiverem nenhuma causa real predominante, a não ser
conduzir a um menor imposto, terão sido realizados em desacordo com o perfil objetivo
do negócio e, como tal, assumem um caráter abusivo; neste caso, o Fisco a eles pode se
opor, desqualificando-os fiscalmente para requalificá-los segundo a descrição
normativo-tributária pertinente à situação que foi encoberta pelo desnaturamento da
função objetiva do ato4.
Importante destacar que a requalificação dos atos ou negócios não pode ser
efetuada pelo Fisco sob o argumento exclusivo da abusividade, caberá ao Fisco o ônus de provar
que a finalidade do negócio foi exclusivamente fiscal para que se justifique a requalificação.
Pois bem, na maioria das vezes as duas perspectivas (existência de patologia e
propósito negocial ou causa) estão entrelaçadas para fins de análise da abusividade e sua
oponibilidade.
Reitera-se que que a remuneração não usual das debêntures, títulos de crédito
emitidos pelas S/A destinado a buscar recursos de terceiros (sócios entregam recursos como
subscrição de capital), no caso, foi destinado exclusivamente a sócia da Recorrente. A razão do
porquê de não haver terceiros não vinculados como debenturistas resta claro, isto é, evitar que
terceiros tenha acesso a quase totalidade do lucro da Recorrente, visto que a remuneração dos
títulos estava atrelada a 98% do lucro líquido.

4 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2a Ed. São Paulo: Dialética, 2008, p 203.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000825/2010-15

O art. 462, I, do RIR/995, ao prever a participação nos lucros aos debenturistas por
certo não pode ser interpretado de forma isolada, em especial quando a operação analisada em
conjunto demonstra que houve abuso quanto aos limites imposto pelo fim econômico previsto
pelo ordenamento, em especial no art. 52 da Lei da S/A.
O CARF têm diversos precedentes sobre a situação tratada no presente processo,
não admitindo situações em que verificado situação de abuso:

DEBÊNTURES
PARTICIPATIVAS
ADQUIRIDAS
UNICAMENTE
PELOS
SÓCIOS. REMUNERAÇÃO ATRELADA AOS LUCROS. DEDUTIBILIDADE DO
LUCRO LÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE EM FACE DA IDENTIFICAÇÃO DE
SIMULAÇÃO. ABUSO DE FORMA
A remuneração de debêntures atrelada exclusivamente aos lucros da empresa,
oferecidas unicamente aos seus dois únicos acionistas, antigos sócios da então recente
transformada empresa S/A para LTDA, configura elemento distintivo da normalidade e
usualidade da operação. A emissão de debêntures, com o único propósito de reduzir a
carga tributária, implica em evasão. Para que um planejamento tributário seja oponível
ao fisco, não basta que o contribuinte, no exercício do direito de autoorganização,
pratique atos ou negócios jurídicos antes dos fatos geradores e de acordo com as
formalidades previstas na legislação societária e comercial. É necessário que haja um
propósito negocial legítimo, de modo que o exercício do direito seja regular.
SIMULAÇÃO RELATIVA. O intérprete da legislação tributária pode abstrair-se da
forma jurídica dos atos e fatos efetivamente praticados, para considerar os verdadeiros
efeitos, conforme os artigos 109 e 118 do CTN e 167 do Código Civil.
DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE DEBENTURES.
Restando caracterizado o caráter de liberalidade dos pagamentos efetuados a sócios,
decorrentes de operações que transformaram lucros distribuídos em remuneração de
debentures, mantém-se o lançamento.
(Acórdão no 1402-006.710, sessão de 23.01.2024, relator Jandir Jose Dalle Lucca).
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. OPONIBILIDADE AO FISCO. ABUSO DO
DIREITO. PROPÓSITO NEGOCIAL. INDEDUTIBILIDADE
A emissão de debêntures, com o único propósito de reduzir a carga tributária, implica
em planejamento tributário abusivo, mais especificamente, elisão abusiva. Para que um
planejamento tributário seja oponível ao fisco, não basta que o contribuinte, no
exercício do direito de auto-organização, pratique atos ou negócios jurídicos antes dos
fatos geradores e de acordo com as formalidades previstas na legislação societária e
comercial. É necessário que haja um propósito negocial, de modo que o exercício do
direito seja regular.

5 Art. 462. Podem ser deduzidas do lucro líquido do período de apuração as participações nos lucros da pessoa
jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 58):

I - asseguradas a debêntures de sua emissão;

[...]
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000825/2010-15

(Acórdão no 1402-002.513, sessão de 17.05.2017, relator Luiz Augusto de Souza
Gonçalves).
REDUÇÃO DOS LUCROS POR REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES.
O art. 462 do RIR/99 não ampara a redução do resultado pela remuneração de
debêntures, quando demonstrado pela fiscalização que a operação foi engendrada
apenas entre empresas do mesmo grupo, sem qualquer efetiva captação de recursos
novos, estando completamente dissociada de uma efetiva realidade negocial, e tendo
sido levada a efeito em condições anormais e inusuais, com o objetivo de eliminar
integralmente a incidência dos tributos incidentes sobre o lucro.
(Acórdão no 1102-001.227, sessão de 22.10.2014, relator João Otávio Oppermann
Thome).
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. OPONIBILIDADE AO FISCO. ABUSO DO
DIREITO. PROPÓSITO NEGOCIAL. INDEDUTIBILIDADE
A emissão de debêntures, com o único propósito de reduzir a carga tributária, implica
em planejamento tributário abusivo, mais especificamente, elisão abusiva. Para que um
planejamento tributário seja oponível ao fisco, não basta que o contribuinte, no
exercício do direito de auto-organização, pratique atos ou negócios jurídicos antes dos
fatos geradores e de acordo com as formalidades previstas na legislação societária e
comercial. É necessário que haja um propósito negocial, de modo que o exercício do
direito seja regular.
(Acórdão no 1402-002.963, sessão de 13.03.2018, relator Lucas Bevilacqua Cabianca
Vieira).
Repisa-se, ainda, as razões de decidir da r. decisão, que por força do art. 50, § 1o
da Lei no 9.784, de 1999, passam a integrar a presente voto:
Assim sendo, e antes de qualquer análise das razões de insurgimento da autuada,
importa examinar as previsões contidas na legislação do Imposto de Renda referentes às
regras aplicáveis à determinação da base tributável, no que concerne à regularidade das
despesas contabilizadas na apuração do lucro real.
Quanto à legislação consolidada acerca da apuração e demonstração da base de cálculo
e do imposto devido pelos contribuintes, bem como da verificação de sua regularidade
pela autoridade tributária, cumpre recorrer ao Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999 – RIR/99, Livro II – Tributação das
Pessoas Jurídicas, Título IV – Determinação da Base de Cálculo, Subtítulo III – Lucro
Real.
Segundo a fundamentação constante dos autos - Artigos 249, inciso I, 251 e parágrafo
único, 299 e 300, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999), a contribuinte não teria
observado o disposto nos art. 6o, §2o, e 7o do Decreto-lei no 1.598, de 1977, e Leis no
2.354, de 1954 (art. 2o) e 9.249, de 1995 (art. 25), conforme se reproduz adiante:
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §2o):
I - os custos, despesas e encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real.
(...)
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000825/2010-15

Art. 251. A pessoa jurídica sujeito à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deve abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei
no 2.354, de 29/11/1954, art. 2o e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
Outrossim, no que diz respeito à infração atribuída à contribuinte (indedutibilidade de
despesas operacionais não necessárias), cabe examinar também os seguintes
dispositivos legais que tratam da matéria, consolidados no RIR/99:
Seção III - Custos, Despesas Operacionais e Encargos
Subseção I - Disposições Gerais - Despesas Necessárias
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (lei no
4.506/64, art. 47).
§1o. São necessárias as despesas pagas e incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, art.
47, par. 1o).
§2o. As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506/64, art. 47, par.
2o).( os grifos não são do original)
(...)
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45,
§2o).
Da leitura dos dispositivos transcritos, depreende-se que a legislação tributária
estabelece, como necessárias, despesas pagas e incorridas na realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa, admitindo como operacionais as
despesas usuais ou normais para manutenção da respectiva fonte produtora. Portanto, a
documentação comprobatória para fins de dedutibilidade deve demonstrar, além do
vínculo da despesa à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora, sua normalidade, usualidade e necessidade.
Além disso, necessário se faz definir se a legislação acima transcrita ampara, ou não, a
dedutibilidade das despesas financeiras relativas à remuneração de debêntures, nas
condições previstas nas escrituras de emissão dos títulos, objeto da autuação, quando
tais títulos são emitidos e subscritos exclusivamente por um dos acionistas da própria
empresa, e na proporção da participação no capital social.
Nesse sentido, segundo a descrição do lançamento, a glosa das despesas financeiras,
consideradas não necessárias, a título de remuneração das debêntures lançadas e não
resgatadas, no valor de R$ 10.454.427,55, dizem respeito à última subscrição de
debêntures, efetuada pelo Opportunity Fund – Banco Opportunity S/A (CNPJ
07.703.638/0001-08), em 02/05/2005, no valor de R$ 32.500.000,00, todas com
remuneração estabelecida na forma de 98% dos lucros gerados pela Parcon
Participações S/A, e com saldo das debêntures não resgatadas na data de 02-01-2006, no
valor de R$ 48.848.000,00, conforme documentos anexados às fls. 107/110.
Assim sendo, observa-se que quando da subscrição dessas debêntures, em maio de
2005, o Opportunity S/A já era sócio da empresa, fato esse que não foi questionado pela
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000825/2010-15

impugnante, muito pelo contrário, por várias vezes, a interessada ressalta que o
Opportunity S/A se tornou sócio da empresa a partir de 1997, apresentando, inclusive,
cópia da Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 02 de dezembro
de 1996 (fls. 382/384) e do Certificado de Ações no 1 (fls. 391/394).
Portanto, correta a afirmativa da fiscalização no sentido de que as debêntures foram
subscritas pelo próprio sócio da contribuinte (Opportunity S/A), cabendo ressaltar que
as debêntures emitidas em 1994, mencionadas pela impugnante, quando o Opportunity
S/A ainda não era sócio da empresa, tinham como data de vencimento, respectivamente,
01/11//1999 (1a Série) e 30/08/2005 (2a série), conforme Relatório do Agente Financeiro
– Exercício de 1999 (fls. 112), não tendo, assim, nenhuma ligação com as despesas
financeiras contabilizadas em 2006, no valor de R$ 10.454.427,55 (demonstrativo às fls.
168), que, como já assinalado, são concernentes às debêntures subscritas em 02/05/2005
(fls. 160/163), objeto do lançamento em questão.
Sobre o assunto em pauta, cabe transcrever parte do voto da Julgadora Maria
Lucia Aguilera, no Acórdão no 05-19.988 – 2a Turma da DRJ/CPS, de 8 de
novembro de 2008, que, após examinar o voto da Conselheira Sandra Maria
Faroni, no Acórdão no 101- 94.986 de 19 de maio de 2005 (que traz uma
contextualização jurídica do problema da dedutibilidade de tais despesas para
fins de apuração do IRPJ e da CSLL), assim esclarece:
No caso sob apreciação, a questionada remuneração das debêntures equivalia a
97% do lucro apurado ao final de cada exercício social, sendo excluídos apenas
os resultados oriundos de participações societárias de caráter permanente,
conforme consignado no aditivo à escritura de emissão dos títulos.
(....)
Ademais, no presente caso, também se verificou que tal remuneração de
debêntures, efetuada de forma não normal ou usual, somente se explicava, por ter
beneficiado exclusivamente os próprios acionistas do empreendimento, únicos
subscritores das debêntures emitidas, e na proporção da participação no capital
social.
Na verdade, tais fatos denotam a utilização indevida da forma da remuneração de
debêntures – cujas despesas são, em princípio, dedutíveis do lucro real, porque
necessárias à manutenção do empreendimento –, para operacionalização de real
distribuição de lucros (destinação de recursos), fato não passível de
dedutibilidade do lucro real. Lança-se mão, assim, exclusivamente da forma, em
detrimento de sua respectiva substância jurídica, para respaldar a redução da base
tributável do imposto.
Reitere-se: não pode ser oponível ao Fisco uma operação que objetivou
exclusivamente reduzir a carga tributária da empresa, mediante a qual os lucros
distribuídos foram transformados artificialmente em despesa dedutível.
Conforme brilhantemente percebido pela Ilma. Conselheira em caso semelhante,
a empresa sem incorrer, de fato, em nenhuma despesa, visto que a participação
nos lucros é inerente à condição de acionista, teria formalizado uma operação
que lhe permitiria reduzir o lucro tributável em até 97%.
Ratifica-se aqui o entendimento de que as despesas financeiras com remuneração
de debêntures, apenas sob a forma de participação nos lucros, emitidas e
subscritas exclusivamente pelos acionistas da própria emitente, decorrem de ato
de liberalidade ou de favor, estranho aos objetivos sociais, na medida em que
teriam comprometido contratualmente 97% do lucro apurado ao final de cada
exercício social. Repitam-se as palavras da Ilma. Conselheira: “É ato estranho
aos objetivos sociais da empresa produzir lucros para terceiros”.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000825/2010-15

Considerando ainda que as argumentações e provas trazidas na impugnação dizem
respeito a fatos econômicos ocorridos em períodos bem anteriores ao lançado (ano-
calendário 2006), inclusive, quando o objetivo é justificar, como usuais e normais, as
operações de aquisição das debêntures pela Opportunity S/A, conclui-se que a
impugnante não logrou comprovar o vínculo da despesa à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, sua normalidade, usualidade e necessidade,
como determina a legislação pertinente, antes transcrita.
Relativamente às disposições do Decreto-lei n° 718, de 12 de outubro de 1938 (artigo
3o, §2°, alínea "e") e Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (o artigo 56), citadas pela
contribuinte, tem-se que, ainda que se reconheça que compete à pessoa jurídica, por
meio de seus acionistas, definir a forma de remunerar o capital necessário para gerir
suas atividades, é oportuno enfatizar, mais uma vez, que a legislação tributária impõe as
condições de dedutibilidade na base tributável de tais dispêndios, de forma que não
basta comprovar o desembolso da importância contabilizada como despesa, é
imprescindível demonstrar a necessidade, normalidade e usualidade dessa despesa para
manutenção da atividade da empresa, o que, repita-se, não foi feito pela impugnante.
Pelas razões expostas, constate-se que o art. 462 do RIR/99 não ampara a redução
do resultado pela remuneração de debêntures, quando demonstrado pela fiscalização que a
operação se deu apenas com pessoas ligadas, sem qualquer captação de recursos novos, e a
operação ter se dado em situações inusuais, com objetivo de eliminar integralmente o lucro da
Recorrente.

b) Dedução do IRRF
A Turma decidiu ainda, por maioria de votos, em negar provimento quanto à
compensação do IRRF.
O entendimento do i. Relator foi pela possibilidade de compensação do IRRF, em
razão da requalificação dos fatos, fato que no seu entender tornaria os recolhimentos como
indevidos. Cita precedente da CSRF, Acórdão no 9101-006.348).
Embora sob a perspectiva econômica não há como discordar dessa conclusão,
para a maioria da Turma, o impedimento da compensação está vinculado a disposição do art. 166
do CTN6, pois embora a Recorrente figure como responsável pela retenção do IRRF e o efetivo
pagamento (art. 121, II, do CTN), o referido imposto foi (ou poderia ter sido) compensado pelo
beneficiário dos rendimentos com a remuneração de debêntures.

6 Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo
financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a
terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000825/2010-15

Como não há no processo qualquer prova de que o encargo financeiro foi
transferidos, pelo contrário, há comprovação da efetiva retenção, isto é de que o ônus do tributo
foi do debenturista.
Deveria a Recorrente estar expressamente autorizada pelo beneficiário dos
pagamentos além, por óbvio, da demonstração de que o beneficiário não utilizou as retenções
sofridas para fins de dedução do IRPJ por ele devido.
Nesse sentido, os seguintes precedentes deste CARF:
IRRF. DEDUÇÃO DO VALOR PAGO.
Mesmo admitindo-se que aos valores pagos a título de remuneração das debêntures
pudesse ser parcialmente atribuído o tratamento de lucros distribuídos sem tributação na
fonte, o imposto retido somente seria passível de aproveitamento, se o caso, na pessoa
jurídica que sofreu a retenção.
(Acórdão no 1102-001.227, sessão de 22.10.2014, relator João Otávio Oppermann
Thome).
DEBÊNTURES. REMUNERAÇÃO. IRRF.
O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF retido sobre a remuneração das
debêntures não pode ser deduzido do valor do imposto devido pela fonte pagadora.
(Acórdão no 1201001.752, sessão de 18.05.2017, redatora designada Eva Maria Los).
No mesmo sentido o Acórdão no 1402001.575, relator Leonardo Couto, julgado
em 12.02.2014:
Na verdade não houve a desconsideração pura e simples da despesa, como se
inexistente, mas sim a não aceitação da dedutibilidade. De fato, se a operação fosse
considerada simulada o rendimento pago se convolaria em dividendos e não se
justificaria a incidência na fonte. Não foi o que ocorreu, no presente caso.
Descabe, portanto, a compensação suscitada. Em primeiro lugar, porque a incidência
decorre de disposição expressa da norma e em segundo lugar, pelo fato do ônus do
imposto ser do debenturista e não da fonte pagadora.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário para
considerar como indedutíveis as despesas com remuneração de debêntures e negar o pedido
subsidiário para compensação do IRRF.

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000825/2010-15

Fl. 678
DF CARF MF
Original